Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINARES DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo de origem, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ofício. Recurso conhecido em parte.
2. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou cuja juntada anterior não decorra de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
3. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
3.1. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
3.2. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal.
3.3. “A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
3.4. O autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido devidamente comprovada a mora da parte ré.
4. Nos contratos de alienação fiduciária, configurada a mora, surge a possibilidade de se requerer a busca e apreensão do bem, cabendo apenas ao devedor afastar tal medida com o pagamento integral do valor acordado.
4.1. A Teoria do Adimplemento Substancial, fundada no princípio da boa-fé contratual, propõe que nos casos em que o contrato tiver sido quase todo cumprido, sendo a mora insignificante, não caberá sua extinção.
4.2. "A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária." (AgInt no REsp 1764426/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019).
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC.